Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAR VAGA DE ANALISTA ADMINISTRATIVO, ÁREA DE PREVIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PRÉVIA NO EDITAL DO CERTAME. REGULARIDADE. REDE SARAH. TERCEIRO SETOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à pessoa jurídica de direito privado pertencente ao terceiro setor (serviço social autônomo- Lei 8.246/1991) aplica-se o Tema de Repercussão Geral 569 do STF que firmou a tese de que as entidades integrantes do Sistema S não estão sujeitas à exigência de concurso público para contratação de pessoal, podendo realizar contratações por meio de outros processos seletivos.
2. Nos processos seletivos para contratação de pessoal, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito do edital, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade.
3. O edital, contra o qual a apelante não se insurgiu em tempo e modo, previu expressamente os requisitos para a vaga de analista administrativo na área de previdência, destacada a necessidade de 6 (seis) meses de experiência profissional, como efetivo ou trainee, em Entidade Fechada ou Aberta de Previdência Complementar, comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original, contendo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. 3.1. A autora/apelante foi eliminada do certame por não apresentar documentação comprobatória de tal requisito.
4. A contratação de pessoal na Rede Sarah ocorre por meio de processo seletivo público, conforme previsto na Lei no 8.246/91, que instituiu a Associação das Pioneiras Sociais. 4.1. A universalidade é garantida pela divulgação ampla do edital e pela igualdade de condições entre os que atendem aos requisitos objetivos.
5. O curso de formação tem por objetivo uniformizar procedimentos, integrar equipes e aprofundar conhecimentos, mas não substitui a vivência prática anterior, especialmente em áreas que demandam domínio técnico consolidado. A exigência de experiência específica visa garantir que os convocados já tenham base sólida, permitindo que o curso de formação seja mais eficaz e direcionado.
6. Recurso conhecido e não provido.